Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS FORÇAS ARMADAS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial a fim de que seja exigido o cumprimento do subitem 3.1.2 do edital (“possuir, no mínimo 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data de inscrição do processo seletivo”) apenas quando do momento da eventual promoção, devendo o autor prosseguir no certame. Caso aprovado, foi determinado que seja franqueada a sua matrícula e frequência no CHOAEM, desde que preenchidos todos os demais requisitos.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou ter se interessado em participar do processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Narrou que, ao tentar realizar a inscrição, seu acesso via sistema informatizado encontrava-se bloqueado no tópico que diz respeito aos 18 anos de prestação de serviço militar exigido no edital. Aduziu ter realizado 12 anos de serviço na Polícia Militar e 6 anos nas Forças Armadas, preenchendo os requisitos do edital. Pugnou pela declaração judicial de que preenche todos os requisitos para efetiva participação do processo seletivo e, caso aprovado, participar do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49469799).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de cumulação do tempo de serviço nas Forças Armadas com o período na policial militar para fins de participação no processo seletivo em questão.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou ser correto o ato da Administração, que indeferiu o pedido de inscrição do recorrido no curso, posto não preencher o requisito de tempo mínimo de serviço como policial militar, previsto no subitem 3.1.2 do edital. Aduziu que o requisito citado tem por fundamento o art. 32, III, da Lei no 12.086/2009 (“para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá (..) III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo”). Sustentou que o recorrido não possuía 18 anos de serviço policial militar, ou seja, na corporação, à época da inscrição no certame. Alegou que o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas não pode ser computado para fins da pretensão deduzida na inicial.
6. O Edital no 66/2022-DGP/PMDF de 27 de dezembro de 2022 que regulamenta o processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM prevê, entre outros requisitos, que o candidato deve possuir até a data de inscrição do processo seletivo, no mínimo, 18 anos de serviço policial militar (item 3.1.2).
7. Não é possível o cômputo do tempo de serviço prestado nas Forças Armadas para a contagem dos 18 anos de serviço policial militar, posto possuírem finalidades e atribuições distintas, conferidas pela própria Constituição Federal.
8. Nos termos do art. 121, §1o, I, da Lei no 7.289/84, será computado como tempo de efetivo serviço do policial militar do Distrito Federal "o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas ou em outras Polícias Militares". Assim, diante da expressa previsão legal, deve ser reconhecida a contagem de tempo de serviço nas Forças Armadas, somada ao tempo em exercício na Polícia Militar do Distrito Federal, tal qual entendimento externado por esta Turma Recursal no Acórdão 1174478, 07003838120188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019.
9. A certidão de ID 150439848 informa que o autor possui tempo total de efetivo serviço militar de 18 anos, 5 meses e 10 dias, cuja contagem é realizada com fulcro no art. 121 da legislação supramencionada. Nestes termos, a sentença exarada pelo Juízo singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários sucumbenciais fixados na quantia equivalente a 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.